Tribunal: TJSP
Processo: 2240151-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação aos cálculos. Correção monetária que não é um plus, mas tem por função combater o efeito depreciador da inflação e manter o poder aquisitivo da moeda. Correção monetária do VRG contratado, dos valores das parcelas adimplidas e inadimplidas, desde o desembolso e o vencimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação aos cálculos. Correção monetária que não é um plus, mas tem por função combater o efeito depreciador da inflação e manter o poder aquisitivo da moeda. Correção monetária do VRG contratado, dos valores das parcelas adimplidas e inadimplidas, desde o desembolso e o vencimento, respectivamente. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240151-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ITAÚ SEGUROS S/A, é agravado MARCELO RICARDO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240151-29.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 17233 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2240151-29.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguros S/A
Agravado: MARCELO RICARDO MOTA
Comarca: Catanduva
Voto no 17233
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Cumprimento
de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação aos cálculos.
Correção monetária que não é um plus, mas tem por função combater o
efeito depreciador da inflação e manter o poder aquisitivo da moeda.
Correção monetária do VRG contratado, dos valores das parcelas
adimplidas e inadimplidas, desde o desembolso e o vencimento,
respectivamente. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06), com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Itaú Seguros S/A, em razão da r. decisão
copiada a fls. 314/315, que rejeitou a impugnação aos cálculos e acolheu os
cálculos do contador judicial.
O agravante alega, em síntese, que: juntou laudo que comprova
erro no cálculo do contador judicial; não foi respeitado o v. acordão e o
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo no
1.099.212-RJ.
Pugna pelo provimento do recurso, para acolher a impugnação
aos cálculos e determinar nova apuração.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 336).
Contraminuta a fls. 341/347, também alegando incorreção nos
cálculos do contador judicial.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 318) e preparado (fls. 23/24).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240151-29.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 17233 - 3/5
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão copiada a fls. 314/315, que rejeitou a impugnação aos cálculos e
acolheu os cálculos do contador judicial na fase de cumprimento de sentença do
processo no 0006929-27.2012.8.26.0132.
O agravado interpôs apelação em face da mesma r. decisão, por
também entender incorretos os cálculos da contadoria judicial. O MM. Juízo a
quo, diante de erro grosseiro, não conheceu da referida apelação por decisão
proferida 19/11/2019 e publicada em 27/11/2019, sem notícia de impugnação.
Assim, por não ser objeto do presente recurso, não há que se
fazer juízo de admissibilidade tampouco julgamento de mérito daquele recurso
de apelação.
Quanto aos cálculos impugnados (fls. 228/231), verifica-se que a
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores foi julgada parcialmente
procedente para condenar a ré BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
(antiga denominação da agravante Itaú Seguros S/A) a devolver valores pagos
antecipadamente a título de VRG pelo autor, observada a compensação das
prestações em aberto, vencidas até a reintegração na posse, com correção
monetária desde a distribuição da ação e juros de mora a partir da citação (fls.
168/170).
O recurso de apelação foi parcialmente provido (fls. 200/205):
“Dessa maneira, ao arrendatário caberá a devolução das quantias
pagas a título de VRG desde que, somadas estas ao valor apurado a
título de indenização por perdas e danos pela venda extrajudicial do bem
arrendado, nos moldes acima especificados, o resultado for superior ao
valor do VRG contratado, ficando autorizada, inclusive, a compensação
deste montante com parcelas em aberto até a reintegração do veículo,
tudo a ser apurado em sede de liquidação, ou pelas vias ordinárias,
incumbida a instituição financeira arrendadora de apresentar a
documentação necessária para esta verificação.
Assim, a devolução do VRG dependerá da apuração de existência de
saldo credor em favor do autor, a partir da venda do bem arrendado,
quando se consolida o montante da depreciação. Fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240151-29.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 17233 - 4/5
sucumbência.”
Diante das impugnações da instituição financeira (fls. 237/254) e
do exequente (fls. 269/275), o juízo a quo solicitou esclarecimentos do contador,
o qual ratificou seus cálculos (fls. 278).
Vieram novas manifestações das partes (fls. 284 e 289/290), que
ensejaram nova solicitação de informações ao contador (fls. 291). Este consultou
o MM. Juízo sobre “como proceder, tendo em vista a divergência quanto aos valores
que deverão ser atualizados” (fls. 293).
Sobreveio a r. decisão agravada, que rejeitou ambas impugnações
(fls. 314).
Pois bem. Verifica-se que o valor de venda do veículo foi de R$
15.800,00 em 08/5/2013 (fls. 208). O contador lançou esse valor no cálculo
realizado em 2017 sem qualquer correção monetária (fls. 228). Tampouco houve
correção monetária do valor do VRG contratado (R$ 30.154,56).
O contador atualizou apenas o saldo credor, a contar da data da
distribuição da ação, e aplicou os juros de mora desde a citação, nos termos da
r. sentença.
Não há sinal de atualização das parcelas em atraso até a
devolução do bem, nem das despesas comprovadas, as quais datam de 2013 (fls.
209/212).
A correção monetária não é um plus, mas tem por função
combater o efeito depreciador da inflação e manter o poder aquisitivo da moeda.
A correção monetária deve incidir sobre o VRG contratual, a
contar da data da celebração do negócio, sobre as parcelas adimplidas desde a
data de cada desembolso, bem como sobre as contraprestações inadimplidas,
desde o vencimento.
Nesse sentido:
"FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240151-29.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 17233 - 5/5
VRG - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PACTUADO NO
CONTRATO - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A
correção monetária traduz mero instrumento de manutenção da
identidade da prestação quando alcançada pela desvalorização da
moeda. Não é um plus que se acrescenta, senão um minus que se
busca
evitar".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2201337-16.2017.8.26.0000;
Relator
Renato
Sartorelli;
26a
Câmara de Direito Privado; j. 24/11/2017)
Saliente-se que a alteração do termo inicial da correção monetária
fixado na r. sentença não constitui violação à coisa julgada, nem se sujeita à
vedação à reformatio in pejus, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.
Os juros de mora incidirão na forma estipulada na r. sentença.
Assim, é o caso de acolhimento parcial da impugnação, para
determinar a reelaboração dos cálculos pela contadoria judicial, nos termos
supra estabelecidos. Porém, não é o caso de se acolher os cálculos da instituição
financeira agravante, pois apesar de apresentado laudo de técnico junto com a
impugnação (fls. 239/254), o critério de correção monetária da própria r.
sentença foi ajustado neste julgamento.
Não é o caso de arbitramento de honorários sucumbenciais nesta
fase, uma vez que a impugnação recaiu sobre os cálculos da própria contadoria,
e não da parte contrária.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator